Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, em razão da ausência de emenda para regularização da competência territorial, determinada pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, no caso, exige intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo não decorreu de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), mas do indeferimento da petição inicial por vício não sanado, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. A hipótese não exige intimação pessoal da parte, pois não se trata de paralisação do processo, mas de descumprimento de requisito essencial à admissibilidade da demanda.
5. A parte apelante não impugnou o fundamento da sentença relativo à incompetência territorial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O indeferimento da petição inicial por ausência de emenda, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, não exige intimação pessoal da parte autora.” “2. A extinção do processo por vício originário não se confunde com abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I e III; § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 216; TJDFT, IRDR Tema n. 17.